Tribunal: STF
Processo: AI 620986
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:  falta de
   prequestionamento do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:
   incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Decisão judicial:
   motivação (CF, art. 93, IX): exigência constitucional satisfeita
   (cf. RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269).
3. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.